Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702409-18.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL PINHEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. CRITÉRIOS. LEGALIDADE. APROVAÇÃO EM EXAME ANTERIOR. REAPROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso da parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato que determinou a eliminação do recorrente, na fase de avalição psicológica, do concurso público para Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal. 2. O entendimento dos tribunais pátrios é pela legalidade do exame psicológico, desde que haja: previsão legal, adoção de critérios objetivos e garantia de recurso administrativo. Não há demonstração, na hipótese, de que tais critérios não tenham sido observados. Vale notar que os testes AC (Atenção Concentrada) e TSP (Teste de Seleção Profissional) foram aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, não havendo, pois, qualquer irregularidade na sua adoção. 3. Outrossim, o fato de o apelante já possuir a condição de servidor público, ocupando o cargo de Agente de Segurança Sócio Educativo, da Secretaria de Estado da Justiça de Santa Catarina - SC, e para o qual realizou o exame psicotécnico e fora aprovado, não o dispensa de ser submetido à nova avaliação psicológica, em concurso posterior, conforme expressa previsão no edital do certame, considerando-se, ainda, a distinção e complexidade das atribuições do cargo pretendido. (EREsp 479.214/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 3a Seção). 4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 800,00, sobrestada a cobrança, entretanto, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1207661, 07024091820198070018, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EFEITOS MODIFICATIVOS. DESCABIMENTO.REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. O Embargante defende a reforma do acórdão embargado, sob o fundamento de que a decisão é "desarrazoada", "desmotivada", "descabida", "injusta" e "arbitrária", bem como por não levar em consideração o fato de o embargante já desempenhar o cargo de agente de segurança pública em outro estado da federação, no qual fora aprovado em teste psicológico, deduzindo, ainda, outros argumentos, ao longo do recurso, para amparar o pedido de reforma. 3. Não obstante, constata-se que, em momento algum, o embargante aponta a existência de qualquer vício no acórdão embargado, mas apenas externa o seu mais profundo inconformismo quanto à tese adotada, de que o fato de o apelante já possuir a condição de servidor público, ocupando o cargo de Agente de Segurança Sócio Educativo, da Secretaria de Estado da Justiça de Santa Catarina - SC, e para o qual realizou o exame psicotécnico e fora aprovado, não o dispensa de ser submetido à nova avaliação psicológica, em concurso posterior, conforme expressa previsão no edital do certame, considerando-se, ainda, a distinção e complexidade das atribuições do cargo pretendido. 4. Outrossim, o julgador não está adstrito à análise de todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para embasar o seu entendimento, como ocorreu na hipótese, cabendo pontuar que "a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). 5. Por outro lado, os efeitos infringentes, em embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é necessária a existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento. 6. Inexistentes, portanto, vícios a serem sanados, mantém-se o acórdão, tal como lançado. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 8. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1222507, 07024091820198070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 28/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustenta violação aos arts. 5o, incisos XXXV e LIV; 37, caput, incisos I e II; e 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, bem como aos arts. 1022 e seguintes; 926, caput, § 2o; 927, caput, e inciso III; 489, VI; 369 e 372, do Código de Processo Civil e às súmulas 15 e 473 do STF, por ter o acórdão recorrido desrespeitado os princípios do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, incorrendo em omissões ao confirmar a sentença que reconheceu a validade dos critérios utilizados no exame psicotécnico ao qual foi submetido no concurso para Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Afirmou que a decisão está em conflito com o tema 1009 de repercussão geral diante da “ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital” Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado. Decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de o recorrente ser beneficiário da justiça gratuita deferida na decisão de ID 10338150. Há contrarrazões. Com relação ao tema objeto do inconformismo veiculado no Recurso Extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que “a exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos” (tema 338). Nesse sentido: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 758533 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-04 PP-00779 ) O acórdão recorrido concluiu pela legalidade dos exames psicológicos previstos, por terem sido atendidas as exigências de previsão em lei, previsão no edital de critérios objetivos, bem como a possibilidade de recurso. Portanto, ausente a nulidade no exame psicotécnico realizado, não há que se falar na obrigatoriedade de nova avaliação, o que se coaduna com o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no RE 1133146 RG (tema 1009): “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1133146 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 20/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 25-09-2018 PUBLIC 26-09-2018 ) Além disso, os referidos dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, apesar de opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta ao enunciado 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal. De outro lado, quanto à suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento pela ausência de repercussão geral quando a análise relativa à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa dependa do exame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Entendimento extensível ao princípio do devido processo legal e da coisa julgada (tema 660). Nesse sentido: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ) No caso em exame, a análise quanto à suposta violação ao art. 5o, inciso LIV da Constituição Federal de 1988 dependeria do exame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como das provas e do edital do concurso acostados aos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional, por envolver a análise do direito ordinário relativo ao tema e o revolvimento do conteúdo fático-probatório e análise de cláusulas editalícias presente nos autos, implica violação indireta ou reflexa à Constituição Federal de 1988, bem como afronta aos enunciados 279 e 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a exigência de exame psicotécnico em concurso público demanda previsão em lei e observância de critérios objetivos (AI no 758.533-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como a análise das cláusulas do edital do certame, o que é inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei no 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.” (ARE 1153092 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 06-12-2018 PUBLIC 07-12-2018) Por fim, no que se refere ao suposto desrespeito ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). O acórdão recorrido está de acordo com a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral, porquanto decidiu de forma fundamentada a questão posta em debate, pois foram analisados os fatos apresentados pelas partes, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos e se reportam especificamente ao caso concreto. Reitere-se que, no acórdão que que rejeitou os embargos de declaração, esta Turma demonstrou que as omissões alegadas inexistiam. Quanto à interposição do apelo raro com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, também não há como prosperar. É que o recorrente não aponta qual dispositivo de lei ou ato de governo do Distrito Federal que hipoteticamente tenha embasado o provimento na instância de origem, e cuja norma afronta o texto constitucional. A abertura de instância extraordinária com base nesse fundamento importa em prequestionamento na instância de origem e cujo provimento judicial tenha dado interpretação à norma constitucional estadual que reproduza norma da Constituição Federal, e com observância obrigatória do Estado-membro, que venha contrariar o sentido contido no texto constitucional federal, o que não restou evidenciado no processo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 8 de julho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal